Tribunal: TJSP
Processo: 1058170-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR, SUSCITANDO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGANDO QUE O LAUDO PERICIAL FORA PARCIAL, PROLIXO, GENÉRICO E CONTRADITÓRIO – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUE SE DÁ TÃO SOMENTE PORQUE O LAUDO PERICIAL NÃO LHE FORA BENÉFICO – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – PROVA PERICIAL

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR, SUSCITANDO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGANDO QUE O LAUDO PERICIAL FORA PARCIAL, PROLIXO, GENÉRICO E CONTRADITÓRIO – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUE SE DÁ TÃO SOMENTE PORQUE O LAUDO PERICIAL NÃO LHE FORA BENÉFICO – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – PROVA PERICIAL DETÉM MAIOR RELEVÂNCIA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – INEXISTE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA PARCIALIDADE OU DESCONHECIMENTO TÉCNICO DO PERITO – MERAS SUPOSIÇÕES – NÃO SE VISLUMBRA A ALEGADA IMPRESTABILIDADE DA PERÍCIA – INEXISTE COMPROVAÇÃO DE CULPA POR PARTE DO PROFISSIONAL MÉDICO, AFASTANDO-SE A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE OS ATENDIMENTOS PRESTADOS FORAM COMPATÍVEIS COM O QUADRO DO PACIENTE, SEM EVIDÊNCIAS DE ERROS TÉCNICOS – NÃO HAVENDO CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU COM IMPERÍCIA, INEXISTE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO E/OU DO HOSPITAL – PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO